Tribunal: TJDFT
Processo: 0023070-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023070-18.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL contra a sentença de ID 20840415, proferida nos autos da ação ajuizada em desfavor de CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TÉCNICA S.A., que reconheceu a litispendência e, por conseguinte, resolveu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Compulsando os autos, vê-se que a autora/apelante requereu em petição inicial os benefícios da justiça gratuita, pedido este indeferido pelo d. Juízo a quo após concluir, pela análise da documentação apresentada, que não restava comprovada a hipossuficiência necessária (ID 20840311). Em suas razões de ID 20840422, a autora/apelante reitera o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que perdeu a capacidade econômica para o pagamento das custas processuais, em especial durante a Pandemia do Covid-19. Todavia, não traz aos autos qualquer comprovação de mudança da sua situação financeira e de sua atual hipossuficiência. Logo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a autora/apelante a trazer aos autos documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso não seja juntada a documentação, autorizo no mesmo prazo a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 15:34:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator